Tribunal: STF
Processo: ARE 1435888
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, assim ementado:  



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. COBRANÇA DE AUXILIO INDENIZATÓRIO. LEI ESTADUAL 1.911/2015. SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS HETEROGÊNEOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Sindicato possui legitimidade ativa para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente, inclusive, de autorização expressa dos substituídos; 2 ) No caso dos autos, não obstante o Sindicato possuir legitimidade ativa para propor ação coletiva para tutelar direitos individuais homogêneos, bem como existir a possibilidade de individualização da situação particular e a correspondente liquidação e execução dos valores devidos a cada um dos substituídos, por meio de ação própria (ação de cumprimento da sentença condenatória genérica), analisando o pedido autoral, verifica-se que ele não se restringiu a prolação de uma sentença genérica, mas sim, sobre a cobrança do valor de R$ 1.817.513,61 (um milhão oitocentos e dezessete mil quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos); 3) Assim, o grau de homogeneidade do direito, na prática, não se mostra compatível com ação coletiva, mas sim um litisconsórcio multitudinário, em vista da necessidade de prova individualizada para que se forme o juízo correto acerca do momento da constituição dos direitos individuais dos substituídos, na medida em que houve a cobrança de valores previamente estabelecido, com a indicação dos beneficiados, sem que houvesse a comprovação de preenchimento dos requisitos da lei; 4) Logo, verificada a manifesta diversidade das situações fáticas posta nos autos e a comprovação do caráter heterogêneo dos direitos defendidos, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade do sindicato para propor ação coletiva é medida que se impõe; 5 ) Apelo não provido”. (eDOC 22 – ID: 376711eb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV, 8º, III, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 39 – ID: 6ff1349a)



    Nas razões recursais, alega-se a existência de omissões no acórdão recorrido consistentes na não manifestação expressa sobre dispositivos legais relativos à matéria em debate. Entende-se, portanto, que houve negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Quanto ao mérito, explica-se que “o direito pleiteado na presente demanda não possui caráter heterogêneo, autônomo e divisível conforme referido pelo acórdão, mas sim trata de direitos individuais homogêneos, ou seja, são interesses ou direitos individuais que decorrem de origem comum, conforme definição do Código de Defesa do Consumidor.” 



    Afirma-se que o acórdão recorrido teria o art. 8º, III, da CF, por limitar a atuação do recorrente, pois o Sindicato “pode atuar como substituto processual tanto na fase de conhecimento como nas fases de liquidação e execução.” 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto à questão de fundo, verifico que o Tribunal a quo, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato, ora recorrente, para a propositura da presente demanda por considerar que a natureza do direito que se busca tutelar não seria coletiva. Nesses termos, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Destaco, inicialmente, que o julgador, ao proferir uma decisão, deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita. A doutrina costuma chamar essa vinculação do juiz de princípio da adstrição, congruência ou correlação.



    (...)



    Vê-se, portanto, que existem alguns critérios para o recebimento do benefício supracitado, tais como: a comprovação de exercício das atividades executivas de investigação e escrituração nas Unidades de Polícia e Unidades Administrativas da Polícia Civil do Estado do Amapá, bem como não encontrasse afastado por motivo de férias, licenças (com algumas exceções) e não ter faltas. 



    Sendo assim, não obstante ser manifesto que o Sindicato possui legitimidade ativa para propor ação coletiva para tutelar direitos individuais homogêneos, bem como existir a possibilidade de individualização da situação particular, com a correspondente liquidação e execução dos valores devidos a cada um dos substituídos, os quais poderão ser compostas espontaneamente ou por meio de ação própria (ação de cumprimento da sentença condenatória genérica), a ser promovida pelos interessados, ou pelo Sindicato (regime de representação), na hipótese dos autos, analisando o pedido autoral, verifica-se que ele não se restringiu a prolação de uma sentença genérica, mas sim, sobre a cobrança do valor de R$ 1.817.513,61 (um milhão oitocentos e dezessete mil quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos). Senão vejamos:



    V. DOS REQUERIMENTOS



    (...) 



    b.1) declarar o direito dos substituídos, que estiverem em exclusivo exercício das atividades executivas de investigação e escrituração nas Unidades de Polícia e Unidades Administrativas da Polícia Civil do Estado do Amapá, ao recebimento do AUXÍLIO INDENIZATÓRIO (AI), no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), com efeitos financeiros a partir de 1º de ABRIL de 2015; 



    b.2) condenar o Réu a pagar, aos servidores substituídos, do direito decorrente do pedido ‘b.1’, acima, alusivo ao retroativo do Auxílio Indenizatório (AI) desde a data em que o mesmo deveria ter sido incorporado, ou seja, desde ABRIL DE 2015, até a data da efetiva implementação em folha de pagamento, no valor de R$ 1.817.513,61 (um milhão oitocentos e dezessete mil quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de futura atualização dos valores apresentados nas planilhas em anexo; 



    (...)



    Logo, não há como reconhecer a legitimidade do Sindicato para pleitear o direito de recebimento do valor de R$ 1.817.513,61 (um milhão oitocentos e dezessete mil quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos), se ausente comprovação de que os substituídos elencados nos anexos (lista/ planilhas) da inicial preencheram os requisitos previstos em lei.



    Conquanto a legitimidade dos Sindicatos para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, deva ser reconhecida como ampla, o pleito autoral, nos moldes como requerido na exordial, transcendem os denominados direitos individuais homogêneos, decorrente de origem comum, passando a atingir a esfera particular de cada substituído. Tanto assim que, efetuando uma comparação entre os pedidos contidos na exordial e aqueles feitos em sede de recurso (apelação), nota-se que o Apelante retirou da parte dispositiva o pleito de pagamento do valor de R$ 1.817.513,61 (um milhão oitocentos e dezessete mil quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos), requerendo que:



    (...) 



    b.2 - seja condenado o Apelado ao pagamento, aos servidores substituídos, do direito decorrente do pedido ‘b.1’, acima, alusivo ao retroativo do Auxílio Indenizatório (AI) desde a data em que o mesmo deveria ter sido incorporado, ou seja, desde ABRIL DE 2015, até a data da efetiva implementação em folha de pagamento, em valor a ser devidamente apurado em sede de cumprimento de sentença , acrescidos de juros e correção monetária; Grifei.



    Portanto, verifica-se que, apesar dos substituídos, em sua maioria, possuírem em comum o fato de pertencerem à mesma carreira, estarem vinculados à mesma pessoa jurídica e pleitearem o pagamento baseado na mesma lei, o grau de homogeneidade do direito, na prática, não se mostra compatível com ação coletiva, mas sim um litisconsórcio multitudinário, em vista da necessidade de prova individualizada para que se forme o juízo correto acerca do momento da constituição dos direitos individuais dos substituídos, na medida em que houve a cobrança de valores previamente fixados sem que houvesse a comprovação de preenchimento dos requisitos legais. 



    (...)



    Destarte, a procedência do pedido, na forma requerida na exordial, culminaria com o reconhecimento do direito dos substituídos (listados nos autos), a percepção do auxílio indenizatório sem que existisse a comprovação do preenchimento dos requisitos previstos em lei, inclusive porque presente na lista juntada pelo Autor, cujos valores fizeram parte do valor total cobrado, um Delegado de Polícia, em visível afronta ao comando legal que determina que o benefício seja concedido apenas aos servidores efetivos Agentes e Oficiais de Polícia Civil. (fls. 117 e135). 



    Sendo assim, verificada a manifesta diversidade das situações fáticas posta nos autos e a comprovação do caráter heterogêneo dos direitos defendidos, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade do sindicato para propor ação coletiva é medida que se impõe”. (eDOC 22 – ID: 376711eb, p. 5-9; grifos nossos)  



    Nesses termos, verifica-se que divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE PREQUESTIONADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 7º, 194, 195 E 196, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS: SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional prevista nos arts. 170 e 173 foi objeto de de debate pelo acórdão recorrido e de impugnação pelo recurso extraordinário. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional (ARE 907.209-RG/DF – Tema 861 da Repercussão Geral). V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.187.346 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 907.209-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 861, DJe de 6/11/2015), entendeu que a controvérsia a respeito da natureza jurídica dos direitos postulados na demanda, se individuais homogêneos ou heterogêneos, não ostenta repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 931.628 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.03.2019)  



    Por fim, ressalto que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 907.209, Rel. Min. Teori Zavascki, tema 861 da sistemática da repercussão geral, afirmou que “[a] questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (...).” (DJe de 6.11.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 22 – ID: 376711eb, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente